Tribunal: TJMT
Processo: 0503705-41.2015.8.11.0001
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0503705-41.2015.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, SIMPLES, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME - CNPJ: 13.646.577/0001-17 (APELADO), SIDINEI FERNANDES DE SOUZA - CPF: 689.093.061-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO (DANO MORAL) C/C ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO E DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS - EXTINÇÃO DA AÇÃO COM EMBASAMENTO NO ARTIGO 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FORMALIZAÇÃO DA TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA PARTE ADVERSA – CONDENAÇÃO DEVIDA – FIXAÇÃO NOS MOLDES DO ART. 85, §2o E INCISOS DO CPC - SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO.

1 - Ocorrendo a extinção da ação com embasamento no artigo 485, III, do CPC depois de formada a triangularização processual, com apresentação da peça defensiva, é cabível a condenação em honorários advocatícios, ainda que a parte adversa seja a Fazenda Pública.

2 – A condenação em honorários, nesta hipótese, deve ser arbitrada em consonância com o art. 85, §2o e seus incisos, do Código Procedimental Civil.

3 – Sentença reformada neste ponto. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, insurgindo contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Doutor Gerardo Humberto Alves da Silva Júnior, da Quarta Vara Especializada de Fazenda Pública desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso, nos autos de Ação e Responsabilidade Civil do Estado (Dano Moral) c/c Ação Anulatória de Débito Fiscal e Antecipação de Tutela tombada sob o no 0503705-41.2015.8.11.0001, movida pela empresa A. A. de ALMEIDA – COMÉRCIO – ME

em desbenefício da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, cuja decisão em combate extinguiu o feito sem julgamento de mérito, com embasamento no artigo 485, III, sendo omissa, todavia,

na condenação da requerente ao pagamento dos honorários advocatícios.

O inconformismo do ESTADO DE MATO GROSSO repousa sobre a parte da sentença que não condenou a requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, em grave afronta ao art. 85 do Código Procedimental Civil.

Busca a reforma da decisão neste ponto, discorrendo sobre o cabimento da verba honorária, pois, com o ajuizamento da ação, causando movimento da máquina judicial, viu-se a Fazenda Pública obrigada a patrocinar sua defesa e, tendo sido posteriormente extinta a ação, por desídia da parte autoral, tem-se a configuração do dever de arcar com os honorários advocatícios em prol do Ente Público, visto a sua atuação no feito.

Terminadas as razões que justificam sua pretensão na reforma da decisão no ponto em que não reconheceu a incidência da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, reforça o pedido com entendimentos jurisprudenciais a respeito do tema.

Recurso tempestivo. Sem preparo, por força de lei (Id. 1180691681).

Intimada, a parte adversa não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão sedimentada no Id. 180691683.

Sem manifestação ministerial.

Após, vieram-me conclusos em cumprimento às normas regimentais.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível promovido pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Fazenda Pública desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso, que, constatando a desídia dada empresa apelada A. A. DE ALMEIDA – COMÉRCIO – ME em impulsionar o andamento do feito, extinguiu a Ação

de Responsabilidade Civil do Estado

c/c Anulatória de Débito Fiscal c/c Antecipação de Tutela Antecipada n. 0503705-41.2015.8.11.0001, deixando, contudo, de condenar a requerente/apelada ao pagamento dos honorários advocatícios em prol da Fazenda Pública.

Analiso o recurso promovido pelo ESTADO DE MATO GROSSO, submetido à nossa apreciação.

Pois bem.

Tem-se dos autos que a empresa apelada, A. A. DE ALMEIDA – COMÉRCIO – ME, ajuizou em 26 de junho do pretérito ano de 2015,

Ação de Responsabilidade Civil do Estado (Dano Moral) c/c Anulatória de Débito Fiscal

c/c Pedido de Antecipação de Tutela contra a Fazenda Pública Estadual visando:

a)
- nulidade das dívidas tributárias incidentes através da lavratura dos Termos de Apreensões e Depósitos números 1115090-0; 1116655-5; 1117663-8; 1118279-9; 1118540-8; 1118580-4; 1118867-7 e 1119648-6, quanto à incidência de tributação com alíquotas de 19% (dezenove) por cento de ICMS, assim como a nulidade da incidência de juros e multas sobre esses TAD’s, que DETERMINE sob a base de cálculo das notas fiscais constantes nesses TAD (s) a incidência, somente, de tributação de 7,5% (sete e meio por cento) de ICCMS, do simples nacional;

b)
a concessão da TUTELA ANTECIPADA ordenando a Reclamada que exclua do contrato de parcelamento n. 10772963 os valores referentes ao TAD n. 118867-7, e DETERMINE O RECÁLCULO do referido contrato, e, ordene a LIBERAÇÃO DE MERCADORIAS, que estão apreendidas no posto fiscal fazendário referente ao TAD n. 1119648-6.

Citada, a Fazenda Pública apresentou contestação, sede em que defendeu a legalidade dos atos administrativos impugnados (Id. 180691192).

Ocorre que, no decorrer da ação, inicialmente com trâmite no Juizado Especial, os autos foram redistribuídos à Quarta Vara Especializada de Fazenda Pública e, nessa oportunidade, restou determinada a intimação da requerente para que efetuasse o recolhimento das custas processuais pertinentes.

Ao manifestar nos autos, a requerente deprecou pela concessão da gratuidade de justiça.

Em ato subsequente, o ilustre magistrado condutor do feito determinou a adequada comprovação da sua hipossuficiência econômica para fins de análise do pedido de Justiça Gratuita, mediante a apresentação de balanços contábeis atualizados, extratos de contas bancárias, Declaração de Imposto de Renda ou documentos congêneres, isso em 05/07/2017 (Id. 180691654).

Outras intimações foram realizadas, sem êxito, ante a mudança de endereço da apelada, que não se preocupou em atualizar o novo endereço junto ao FISCO, desaguando, assim, na extinção da ação, sem julgamento de mérito, com supedâneo no artigo 485, III, do CPC que traz em seu bojo:

Art. 485 O Juiz não resolverá o mérito, quando:

(...)

III – por não promover os atos e as diligencias que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Apesar da extinção da ação, o togado singular não condenou a requerente/apelada em honorários advocatícios, causa motivadora da interposição deste recurso pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença ora apelada merece o reparo pretendido pelo apelante. Justifico.

Os honorários advocatícios são devidos sempre que houver a movimentação da máquina pública em desfavor de uma das partes, que necessita constituir advogado, no caso específico, a atuação do Procurador-Geral do Estado.

Do simples fato de haver a triangularização judicial, ocorrendo atuação processual, há, por sua vez, a configuração de motivos suficientes a amparar a condenação em honorários advocatícios.

Como restou consignado em linhas outras, o ESTADO DE MATO GROSSO, tão logo citado, representado pela Procuradora do Estado, Doutora Adriane Silva Costa Garcia, apresentou contestação, sede em que contra-argumenta todas as teses apresentadas pela requerente/apelada, tendo esta, inclusive, apresentado impugnação. Dessa forma, não justifica a ausência de condenação em honorários advocatícios.

Com efeito, a Lei 8.906/94 – Estatuto da Advocacia e da OAB, assegura aos advogados o direito ao recebimento das verbas honorárias como forma de pagamento pelos serviços prestados, podendo estes ser por convenção entre as partes, por arbitramento judicial e por sucumbência,
vejamos:

Art. 22 – A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

O art.

85 do CPC, estabelece que:

Art. 85 – A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I – o grau de zelo do profissional;

II ́o lugar de prestação de serviço/

III – a natureza e a importância da causa;

IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na hipótese em julgamento, trata-se de decisão que deixou de arbitrar honorários advocatícios em grave afronta ao artigo 85 do CPC, cujo equívoco não foi desfeito, mesmo com a interposição de embargos de declaração pela Fazenda Pública.

Assim, uma vez devida a condenação em honorários advocatícios, em observância aos critérios estabelecidos no artigo 85, §2o e seus incisos, condeno a empresa apelada ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbítrio em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Diante desse cenário fático, conheço do recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, e, no mérito, dou-lhe provimento, a fim de condenar a empresa apelada ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do ESTADO DE MATO GROSSO, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024